Tribunal: CARF
Processo: 10380.730791/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.730791/2012-74 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-011.739 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
9 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
MARSILOP DO BRASIL - SOCIEDADE DE EMPREITADAS S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões e dos elementos de prova que embasaram a
impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da decisão de
primeiro grau, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua
devida apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
aos Recursos Voluntários para anular o Acórdão de Impugnação e determinar o retorno dos autos
para que a Delegacia de Julgamento de origem emita novo acórdão contendo pronunciamento
sobre todas as razões que embasaram as impugnações apresentadas pela Marsilop do Brasil
(contribuinte) e pela Cagece (responsável solidária).

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.730791/2012-74
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.739 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730791/2012-74

Relatório
Trata-se de lançamento efetuado através dos Autos de Infração no 51.021.535-1 e
no 51.021.536-0 (e-fls. 03/85), referentes às contribuições previdenciárias patronais e dos
segurados empregados e contribuintes individuais, conforme detalhado no Relatório Fiscal (e-fls.
86/93).
A autoridade lançadora apontou a responsabilidade solidária da Companhia de
Água e Esgoto do Ceará – Cagece na condição de proprietária de obra de construção civil
executada pela Marsilop do Brasil mediante empreitada total.
Cientificadas do lançamento (e-fls. 496, 500), a contribuinte e a solidária
apresentaram impugnações individuais para cada Auto de Infração (e-fls. 506/519, 530/543,
554/560, 566/572).
A 4a Turma da DRJ/CGE manteve integralmente as infrações apuradas em decisão
assim ementada (e-fls. 612/618):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
IMPUGNAÇÃO. PONTOS DE DISCORDÂNCIA. NECESSIDADE.
Ao impugnar, faz-se necessário demonstrar, em cada competência, os pontos de
discordância, estabelecendo comparação entre os valores apurados pela fiscalização e os
apontados pelo impugnante como verdadeiros, mediante justificativas das divergências.
MULTAS APLICADAS. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO
Impossibilidade de análise, por parte de órgãos administrativos de julgamento, acerca da
inconstitucionalidade e da ilegalidade de dispositivos legais em vigor no ordenamento
jurídico pátrio, por ser esta competência exclusiva do Poder Judiciário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou de perícia que deixa de atender
aos requisitos previstos na legislação.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
PROVAS.
SITUAÇÃO
IMPEDITIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO.
Optando por não produzir provas documentais junto à impugnação, resta precluso esse
direito do sujeito passivo.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 03/04/2014 (e-fls. 620/627), a
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 30/04/2014 (e-fls. 629/647, 651/669) contendo, em
apertada síntese, os argumentos a seguir.
- Inicialmente, afirma que não adotou artifício contábil ou fiscal com o intuito de
omitir receitas e suprimir o recolhimento de tributos.
- Suscita a nulidade dos Autos de Infração por cerceamento de seu direito de
defesa tendo em vista que o demonstrativo de débitos entregue pelos auditores não
permitiram o correto conhecimento da imputação.
- Alega a nulidade do lançamento por terem os auditores desconsiderado a sua
escrita fiscal, intitulando como receita tudo o que reputaram possível. Afirma que
não omitiu receitas mediante escrituração de passivo fictício e tampouco obteve
lucro que lastreasse a incidência de IRPJ e reflexos de CSLL, PIS e COFINS
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.739 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730791/2012-74

sobre as rubricas apontadas. Assevera que, se possui livros regularmente inscritos
e registrados, bem como laudos técnicos indicando as perdas ordinárias de
produção, não há razão que justifique a utilização do arbitramento por presunção
legal.
- Aduz que deve ser observada a regra do art. 59, §3o, do Decreto no 70.235/72,
segundo a qual a nulidade não será declarada quando a autoridade julgadora puder
decidir o mérito em favor do sujeito passivo.
- Defende a inconstitucionalidade da EC no 27/2000 e da EC no 42/2003 e sustenta
que, mesmo na hipótese de serem consideradas constitucionais, “a previsão nelas
contida não é suficiente para garantir ao Poder Executivo uma maior soma de
recursos desvinculados, por ter transformado 20% (vinte por cento) da
arrecadação das contribuições em novo imposto, ou, se preferir, em novo tributo,
cuja exigibilidade dependeria do disciplinamento de outros elementos previstos
em lei”. Discorre longamente sobre o tema, apresentando tópicos quanto ao
controle de constitucionalidade das EC no 27/2000 e no 42/2003, a destinação do
produto da arrecadação dos tributos, a vinculação intrínseca dos mesmos, a
inconstitucionalidade das EC no 27/2000 e no 42/2003, e a inexistência de
obrigação dos contribuintes ao recolhimento de 20% do valor das contribuições
sociais.
- Protesta pela realização de perícia, prontificando-se a apresentar os quesitos e a
indicar assistente.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 20/06/2014 (e-fls. 683/684), a
Cagece apresentou Recurso Voluntário em 22/07/2014 (e-fls. 700/721, 726/746) trazendo as
alegações resumidas a seguir.
- Aponta a imprecisão e a generalidade dos fundamentos legais do débito lançado
e a falta de clareza na indicação da base de cálculo utilizada no levantamento
fiscal.
- Suscita a nulidade dos Autos de Infração por cerceamento de seu direito de
defesa.
- Indica a existência de decisão judicial determinando que a Cagece se abstenha de
realizar retenções a título de contribuições previdenciárias de empresas
construtoras filiadas ao SINDUSCON-CE, o que a isenta totalmente de qualquer
responsabilidade solidária.
- Entende que a lavratura dos Autos de Infração se deu de forma irregular, vez que
foi autuada pessoa jurídica não incumbida do pagamento do tributo.
- Aduz que, de acordo com o inciso II do art. 149 da Instrução Normativa no 971
da Receita Federal do Brasil, não há necessidade de retenção no caso em tela por
se tratar de empreitada total.
- Expõe que a Súmula CARF n° 66 determina que os Órgãos da Administração
Pública não respondam solidariamente por créditos previdenciários das empresas
contratadas para prestação de serviços de construção civil, reforma e acréscimo,
desde que a empresa construtora tenha assumido a responsabilidade direta e total
pela obra ou repasse o contrato integralmente.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.739 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730791/2012-74

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Conforme já relatado, a autoridade lançadora identificou a Companhia de Água e
Esgoto do Ceará – Cagece como sujeito passivo solidário pelas razões expostas no Termo de
Sujeição Passiva Solidária e no Relatório Fiscal (e-fls. 04/07, 47/50, 86/93).
Do exame dos autos, verifica-se que a Cagece foi regularmente cientificada do
lançamento (e-fls. 497, 500) e apresentou Impugnação tempestiva para cada um dos Autos de
Infração reunidos no presente processo (e-fls. 506/519, 530/543). O despacho da Delegacia da
RFB de Fortaleza corrobora este fato (e-fls. 609).
Observa-se, contudo, que, na decisão de primeira instância (e-fls. 612/618), a 4a
Turma da DRJ/CGE sequer mencionou essas peças de defesa em seu relatório, deixando de
enfrentar no voto condutor as alegações trazidas pela responsável solidária.
A Cagece foi cientificada do Acórdão de Impugnação e interpôs Recurso
Voluntário contendo essencialmente os mesmos questionamentos apresentados anteriormente e
não apreciados pelo Colegiado a quo (e-fls. 683/684, 700/721, 726/746).
Considerando que a decisão de piso deve enfrentar todas as razões suscitadas pelo
impugnante, conforme disposto no art. 31 do Decreto no 70.235/72, entendo que houve
cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo solidário no presente caso, devendo o
processo retornar à Delegacia de Julgamento para que não haja supressão de instância.
Cabe mencionar que foi nesse sentido o entendimento exarado no Acórdão no
2402-011.817 de 12/07/2023, que trata de caso semelhante referente a esta mesma contribuinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
Deve ser reconhecida a nulidade da decisão que deixa de ser manifestar acerca de ponto
relevante para a conclusão da lide, com a determinação de retorno dos autos à origem
para prolação de nova decisão.

Em vista de todo o exposto, voto por declarar a nulidade da decisão recorrida, nos
termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, com retorno dos autos à Delegacia de Julgamento
para a prolação de novo acórdão contendo pronunciamento sobre todas as razões que embasaram
as impugnações apresentadas pela Marsilop do Brasil (contribuinte) e pela Cagece (responsável
solidária).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.739 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730791/2012-74

Fl. 755
DF CARF MF
Original